Tribunal: TJMT
Processo: 1015783-97.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015783-97.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAURO ROGERIO DOS SANTOS - CPF: 653.449.016-15 (RECORRENTE), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), JOAO BATISTA CORREA FILHO - CPF: 780.200.776-34 (RECORRENTE), REINALDO MARTINS - CPF: 145.129.046-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1015783-97.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Mauro Rogerio Dos Santos, Joao Batista Correa Filho

Recorrido(s):

Reinaldo Martins

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de julho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DISTRIBUIDO EM APARTADO POR DEPENDÊNCIA. APLICABILIDADE DA NORMA CONTIDA NA LEI 9099/95. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A teor do disposto no art. 52, inciso IX, da Lei no 9099/95, “o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre: (...)”

2.
Conforme mencionado na fundamentação da sentença, que utilizo como fundamento para sua manutenção:
“Esclareça-se que em sede dos Juizados Especiais Cíveis, afetos que são à legislação especial, a defesa do executado far-se-á, necessariamente, mediante embargos, opostos nos próprios autos da execução, conforme preceitua o artigo 52, inciso IX, da Lei no 9099/95, haja vista que a referida legislação dispõe diferentemente do que estabelece o Código de Processo Civil sobre a matéria.”

3.
A sentença que julgou extinto o feito dos Embargos à Execução, em razão da distribuição por dependência, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

4. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021